Tribunal: STF
Processo: ARE 1454972
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 11, p. 1-15) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO SUPRIMIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PROVA ABASTOSA. SOLUÇÃO MANTIDA. PENA. CORREÇÃO. 



    I - Comprovado nos autos da ação penal movida em desfavor do processado, por violação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, mantinha em depósito, em sua residência, significativa quantidade de substância entorpecente, para a difusão no meio consumidor, arma de fogo com a numeração suprimida, não prospera a absolvição da imputação, estando a solução condenatória assentada nos elementos de prova.



    II - A ação concreta do processado de possuir arma de fogo com numeração suprimida, seja ela de uso permitido, proibido ou restrito, tem como tipo penal incriminador o art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, revelando despropositada a desclassificação da conduta para o art. 12, do Estatuto do Desarmamento, quando não se limita à posse ilegal, contendo a adulteração na identificação do material bélico. 



    III – Apenamentos reduzidos. 



    APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.” (eDOC 11, p. 13-14; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 13, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 15, p. 1-23) com alegação de ofensa “ao disposto no Art. 5º, incisos XI, LVI e LVII da Constituição Federal, e no Tema 280 de Repercussão Geral o RE nº 603.616/RO, bem como, contrariedade ao disposto no art.93, IX, da Constituição Federal” (eDOC 15, p. 4; grifos originais). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 14, p. 10-34).



    O Vice-Presidente do TJ/GO não admitiu o REsp (eDOC 18, p. 1-5) e, quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 19, p. 1-3), da qual transcrevo:



    “(...)



    Em relação ao art. 5º, LV, da CF, que trata dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, só calha dizer que o STF, no recurso representativo da controvérsia (ARE n. 748.371/MT - Tema 660), decidiu pela ausência de repercussão geral da questão, por se tratar de matéria infraconstitucional, de modo que, nesse ponto, não há como conferir trânsito ao recurso, com espeque no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.



    Acerca do art. 5º, LVII, da CF, que trata do princípio da presunção de inocência, vejo que a análise de eventual contrariedade depende de escrutínio prévio da legislação infraconstitucional, de tal sorte que, neste contexto, a inobservância apontada tem natureza de mera ofensa reflexa, a qual, por sua vez, não é apta a ensejar a interposição de recurso extraordinário (cf. STF, 1ª T., ARE n. AI 819.332 AgR/SP, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 26/11/2018). 



    Já no tocante ao artigo 5º, XI, pertinente ao princípio da inviolabilidade do domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão, observa-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 603.616/RO - Tema n. 280, não havendo possibilidade de se conferir trânsito ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil.



    Por fim, quanto ao artigo 93, IX, da Carta Magna, relacionado à ‘obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais’, tem-se que o entendimento lançado no julgado vergastado está em consonância com o que restou decidido pelo STF em sede de repercussão geral (AI n. 791.292/PE – Tema 339), razão pela qual não há como conferir trânsito ao recurso, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. 



    Isto posto, deixo de admitir o recurso em relação ao art. 5º, LVII, da CF, e por outro, nego-lhe seguimento relativamente aos demais dispositivos, com fundamento nos Temas 280, 339 e 660 do STF.” (eDOC 19, p. 2-3; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 21, p. 1-19), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 20, p. 7-29).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.207.592/GO (eDOC 39, p. 1-11. Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 45, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 280, 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 19, p. 1-3), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente